Tribunal: STF
Processo: ARE 1510836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. ADICIONAL DE HORA EXTRA. SALÁRIO MATERNIDADE. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. INCIDÊNCIA.



    1. A obrigação tributária, sua base de cálculo, alíquotas e demais aspectos da hipótese de incidência dizem respeito à relação jurídica de natureza tributária que se estabelece unicamente entre a União Federal e o contribuinte. Assim, não há qualquer vínculo jurídico entre as entidades integrantes do "Sistema S" e o contribuinte.



    2. O adicional de horas-extras possui caráter salarial, conforme art. 7°, XVI, da CF/88 e Enunciado n. 60 do TST. Consequentemente, sobre ele incide contribuição previdenciária. Precedentes do STJ.



    3. O STJ pacificou o entendimento, em julgamento proferido na sistemática do art. 543-C do CPC, sobre a incidência de contribuição previdenciária nos valores pagos pelo empregador a título de salário-maternidade.



    4. Nem toda verba paga em razão do contrato de trabalho corresponde à efetiva prestação de serviços, sendo por vezes devida em razão de expressa disposição legal, e em decorrência do contrato de trabalho, como é o caso do descanso semanal remunerado, previsto no artigo 67 da CLT. Tal verba integra a remuneração, e não têm natureza indenizatória. Precedentes do STJ.



    5. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários.



    6. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37; 150, incisos I e IV; 154, inciso I; 195, caput, inciso I, alínea a, §§ 4º e 5º; e 201, §11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a ementa referenciada foi a da decisão proferida anteriormente ao juízo de retratação realizado, devendo ser corrigido o erro material para que conste a ementa correta, qual seja a da decisão proferida em 12/05/2022, que foi proferida parcialmente favorável à Agravante nos termos do tema 72/STF”.  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, em um primeiro momento, o Tribunal de origem proferiu decisão assim ementada:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. ADICIONAL DE HORA EXTRA. SALÁRIO MATERNIDADE. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. INCIDÊNCIA. 



    1. A obrigação tributária, sua base de cálculo, alíquotas e demais aspectos da hipótese de incidência dizem respeito à relação jurídica de natureza tributária que se estabelece unicamente entre a União Federal e o contribuinte. Assim, não há qualquer vínculo jurídico entre as entidades integrantes do "Sistema S" e o contribuinte. 



    2. O adicional de horas-extras possui caráter salarial, conforme art. 7°, XVI, da CF/88 e Enunciado n. 60 do TST. Consequentemente, sobre ele incide contribuição previdenciária. Precedentes do STJ. 



    3. O STJ pacificou o entendimento, em julgamento proferido na sistemática do art. 543-C do CPC, sobre a incidência de contribuição previdenciária nos valores pagos pelo empregador a título de salário-maternidade (REsp. n. 1230957/R, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/03/2014). 



    4. Nem toda verba paga em razão do contrato de trabalho corresponde à efetiva prestação de serviços, sendo por vezes devida em razão de expressa disposição legal, e em decorrência do contrato de trabalho, como é o caso do descanso semanal remunerado, previsto no artigo 67 da CLT. Tal verba integra a remuneração, e não têm natureza indenizatória. Precedentes do STJ. 



    5. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. 



    6. Apelação não provida. 



    Diante dessa decisão, o contribuinte interpôs recurso extraordinário (e-doc. 29), o qual permaneceu sobrestado em virtude do Tema 72 da sistemática da repercussão geral (e-doc. 38, fl. 05). Com o julgamento do paradigma, foi possibilitado o juízo de retratação pelo órgão fracionário (e-doc. 38, fls. 51 a 53).



    O acórdão, então, foi parcialmente reformado nos seguintes termos (e-doc. 53):



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. STF, RE Nº 576.967 (TEMA Nº 72). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE DEMAIS RUBRICAS. QUESTÃO NÃO SUJEITA À REAPRECIAÇÃO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.967/PR (Tema nº72), submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), declarou inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade, prevista no art. 28, §2º e §9º, alínea “a”, parte final, da Lei nº 8.212/91, sob os fundamentos de que, por um lado, o referido dispositivo cria nova fonte de custeio, não prevista pelo art. 195, I, “a”, da CRFB/88, caracterizando hipótese de inconstitucionalidade formal, bem como de que, por outro lado, a norma incorre em inconstitucionalidade material, ao estabelecer cobrança que desincentiva a contratação de mulheres e potencializa a discriminação no mercado de trabalho, violando, assim, o princípio da isonomia. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, harmonizando os enunciados das Súmulas 213 e 461, vem admitindo a execução de indébitos tributários tanto pela via dos precatórios quanto pela via da compensação tributária. A compensação tributária deverá ser efetuada administrativamente, tendo a Fazenda Pública a prerrogativa de apurar o montante devido dos últimos cinco anos contados a partir da impetração do writ, observada ainda as regras da Instrução Normativa RFB nº 2.055/2021, art. 26-A da Lei 11.457/2007 e art. 170-A do CTN. Precedentes. 



    3. O prazo prescricional de cinco anos se aplica às ações de repetição ou compensação de indébitos tributários ajuizadas a partir de 09/06/2005, conforme entendimento vinculante consolidado pelo STF no RE nº 566.621/RS. 



    4. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo, até a sua efetiva compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013. 



    5. O acórdão paradigma que ensejou o juízo de retratação não versou sobre a questão da incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de outras rubricas remuneratórias, não cabendo, portanto, reapreciação de tais questão, não havendo fundamentos a infirmar estes capítulos do julgado. 



    6. Juízo de retratação positivo. Apelação da impetrante parcialmente provida.



    Ato contínuo, sobreveio nova decisão de admissibilidade do RE, oportunidade em que fora reconhecida a perda de objeto relativamente à pretensão correspondente ao Tema 72 da sistemática da repercussão geral, bem como houve negativa de seguimento em razão dos Temas 660 e 1.100 da RG e não admissão quanto ao restante (e-doc. 95). Contra esta decisão, a parte apresentou agravo (e-doc. 107).



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada.  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de setembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente